Tribunal: TJSP
Processo: 1115974-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CABIMENTO - A pretensão da autora não é somente a de repetição de indébito, mas de cunho eminentemente revisional de dívida líquida, constante de instrumento particular, cujo prazo prescricional é quinquenal, consoante o artigo 206, § 5o, inc. I, do

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CABIMENTO - A pretensão da autora não é somente a de repetição de indébito, mas de cunho eminentemente revisional de dívida líquida, constante de instrumento particular, cujo prazo prescricional é quinquenal, consoante o artigo 206, § 5o, inc. I, do Código Civil – Sentença reformada – Recurso provido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS DA MORA – INOCORRÊNCIA – Observa-se do instrumento contratual, a previsão de incidência, ocorrendo impontualidade no cumprimento das obrigações, dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, descabendo, por isso, falar em cumulação da comissão de permanência com outros encargos da mora. Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE VER DECLARADA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO – CABIMENTO PARCIAL – Considerando o julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, é permitida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que exigida uma única vez e no início do relacionamento contratual, como no caso dos autos. A cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, restaram recentemente declaradas válidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos, contudo, não há prova de que os serviços correspondentes à cobrança da tarifa de avaliação do bem foram efetivamente prestados pela financeira ré. Recurso parcialmente provido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE VER DECLARADA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO – CABIMENTO - Cobrança que foi reconhecida como ilegítima pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Aplicação do REsp 1.639.320-SP – Recurso Repetitivo – Sentença reformada, nessa parte. Recurso provido, nessa parte.